Tribunal: TJPA
Processo: 0803768-02.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803768-02.2021.8.14.0000

PACIENTE: JONAS SOARES DO ROSARIO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PACIENTE CONDENADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E ILICITUDE DO AUTO DE APREENSÃO E PROVAS DECORRENTES DELE. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA E PENDENTE DE REMESSA A ESTE TRIBUNAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por defensora pública em favor de
JONAS SOARES DO ROSARIO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos do processo judicial nº 0002954-74.2013.8.14.0009.

Relata a impetrante que o paciente fora condenado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput) à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses.

Aduz que o presente
writ
visa a reparar constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade tida como coatora
ao receber a denúncia e ao proferir sentença condenatória com base em indícios absolutamente ilícitos de autoria e materialidade.

Por tais razões, requer
liminar
para que se declare a ilicitude da prova consistente em auto de apreensão absolutamente nulo assim como das demais provas dele decorrentes, determinando-se o desentranhamento destas dos autos e, por conseguinte, em razão da ausência de indícios de materialidade e autoria delitiva, requer a absolvição do paciente. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 34-41.

Indeferi a liminar
(fls. 42-43 ID nº 5479501).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 49-50 ID nº 5547544) e colacionou documentos de fls. 51-55.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração
(fls. 60-64 ID nº 5622330).

É o relatório.

VOTO

A presente ação mandamental não merece conhecimento.

Assinalo, por oportuno, que, contra a sentença condenatória, já fora interposta apelação criminal, seara adequada para se discutir matéria probatória, estando o recurso pendente de remessa a esta Corte, revelando-se a inadequação da via eleita pela defesa.

Não destoando:

EMENTA : HABEAS CORPUS NULIDADE DA PROVA E DOSIMETRIA DA PENA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE APELAÇÃO CRIMINAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1) O ato coator possui recurso específico previsto no ordenamento jurídico para sua impugnação, que no caso seria o recurso de apelação, que inclusive já foi interposto, se mostrando inadequado o manejo da via estreita do habeas corpus no caso em apreço. 2) Preliminar acolhida. Ordem não conhecida.

(TJ-ES - HC: 00179182320208080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 26/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/06/2021)

Ademais, a impetração carece de prova pré-constituída do direito alegado pela defesa, como a decisão de recebimento da denúncia e o auto de apreensão que alega ilícito e as provas dele decorrentes.

Nesse sentido, sabe-se que a via eleita do
habeas corpus
é de cognição sumária e célere, razão pela qual, necessariamente, deve ser instruída com prova pré-constituída suficiente para assegurar ao julgador a verificação e declaração do alegado constrangimento ilegal. Não o fazendo, o caso é de não conhecimento da ação mandamental.

In casu
, o impetrante colacionou aos autos documentos insuficientes para que se pudesse aferir o constrangimento ilegal apontado: cópia da denúncia, laudo toxicológico e alegações finais orais.

Com efeito,
“É obrigação do impetrante instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido e que não foram anexados tempestivamente. Precedentes.”
(AgRg no HC 534.499/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A DEFESA. DECISÃO PROFERIDA POR RELATOR MONOCRATICAMENTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.

2. No caso, a irresignação veio desacompanhada do decreto preventivo originário legível, o que inviabiliza a análise da plausibilidade jurídica das alegações, sendo certo que cumpre à defesa zelar pela correta formação do caderno processual que será apresentado à apreciação judicial, em respeito ao princípio dispositivo que vige no ordenamento jurídico pátrio.

3. O Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso quando o pedido for manifestamente inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo prejuízo à parte, já que dispõe do respectivo regimental, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da colegialidade.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 113.308/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 02/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A DEFESA. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário em habeas corpus, pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. É ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.

2. No caso, a impetração veio desacompanhada do acórdão do Tribunal de origem que denegou o mandamus originário impetrado em favor do agravante, o que inviabiliza a análise da plausibilidade jurídica das alegações. Certo é que cumpre à defesa zelar pela correta formação do caderno processual que será apresentado à apreciação judicial, em respeito ao princípio dispositivo que vige no ordenamento jurídico pátrio.

3. Ademais, da análise dos decretos preventivos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na custódia preventiva operada em desfavor do agravante. Isso porque, a quantidade de droga, os petrechos e a relevante quantia em dinheiro apreendidos são elementos que dão sustentação ao decreto constritivo, demonstrando o modus operandi gravoso a justificar a segregação, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Agravo desprovido.

(AgInt no HC 542.253/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A DEFESA. IMPETRAÇÃO DA QUAL NÃO SE CONHECE.

1. O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário em habeas corpus, pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. É ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.

2. No caso, a impetração veio desacompanhada do decreto preventivo originário legível em sua integralidade, o que inviabiliza a análise da plausibilidade jurídica das alegações. Certo é que cumpre à defesa zelar pela correta formação do caderno processual que será apresentado à apreciação judicial, em respeito ao princípio dispositivo que vige no ordenamento jurídico pátrio.

EXCESSO DE PRAZO PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PEÇA VESTIBULAR APRESENTADA E RECEBIDA. PERDA DO OBJETO.

1. Ante o oferecimento e o recebimento da denúncia na origem, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para o recebimento da inicial acusatória. Precedentes.

2. Habeas corpus do qual não se conhece.

(HC 506.791/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 23/09/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A DEFESA. DECISÃO PROFERIDA POR RELATOR MONOCRATICAMENTE. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido. 2. No caso, a irresignação veio desacompanhada do decreto preventivo originário legível, o que inviabiliza a análise da plausibilidade jurídica das alegações, sendo certo que cumpre à defesa zelar pela correta formação do caderno processual que será apresentado à apreciação judicial, em respeito ao princípio dispositivo que vige no ordenamento jurídico pátrio. 3. O Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso quando o pedido for manifestamente inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo prejuízo à parte, já que dispõe do respectivo regimental, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da colegialidade. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 113308 RN 2019/0149488-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019)

Não destoando, é o posicionamento consolidado deste e. TJPA em precedente do desembargador decano Milton Augusto de Brito Nobre:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO QUE A MANTEVE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1. Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, caso persistam os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, desnecessária se torna proceder à nova fundamentação na decisão que manteve a segregação cautelar do coacto, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado.

2. A ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva impede a análise da existência dos pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, bem como do excesso de prazo aventado.

3. É de conhecimento geral que o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e não admite dilação probatória, sendo incabível o seu recebimento quando ausente documentação essencial, no caso a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, porquanto não há como ser verificado constrangimento ilegal supostamente suportado pelo paciente. 4. Ordem liminarmente indeferida.

(TJPA, 2017.01656751-38, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)).

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 29/07/2021